Tribunal: TJES
Processo: 5000695-88.2020.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-24

Ementa:
AC
ÓRDÃO

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PICO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS DO CONSUMIDOR – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

1. As concessionárias de serviço público estão sujeitas à responsabilidade objetiva pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos aparelhos elétricos de usuária dos serviços, em razão de descarga elétrica excessiva, o ressarcimento da concessionária pelos valores desembolsados para honrar o contrato de prestação de serviços é medida que se impõe.

2. Os serviços essenciais devem ser prestados de forma adequada, eficiente e contínua (CDC, art. 22), o que não ocorreu no caso em análise, restando caracterizada falha na prestação do serviço.

3. A falha no fornecimento de energia elétrica resultou em danos a diversos aparelhos eletrônicos, incluindo o ar-condicionado, a geladeira, dois micro-ondas, o computador e várias lâmpadas que resultaram em despesas consideráveis para reparos e substituições, totalizando R$1.689,95, além de transtornos relacionados à necessidade de deslocamentos para adquirir peças e solucionar os problemas.

4. Evento lesivo que efetivamente repercutiu na esfera extrapatrimonial do consumidor, tendo em vista que foi privado do uso de produtos cruciais no cotidiano, além de bem essencial para garantia do mínimo existencial.

5. O valor da indenização pelos danos morais, fixado em R$ 1.689,95 (um mil seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos), eis que suficiente para indenizar o apelante pelos transtornos sofridos, além de servir para inibir a repetição da omissão pela prestadora do serviço e não importar em enriquecimento sem causa.

6. Recurso provido.

Vitória/ES, 10 de fevereiro de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000695-88.2020.8.08.0026
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RICHARD BIANCHI RIBEIRO
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PICO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS DO CONSUMIDOR – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

1. As concessionárias de serviço público estão sujeitas à responsabilidade objetiva pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos aparelhos elétricos de usuária dos serviços, em razão de descarga elétrica excessiva, o ressarcimento da concessionária pelos valores desembolsados para honrar o contrato de prestação de serviços é medida que se impõe.

2. Os serviços essenciais devem ser prestados de forma adequada, eficiente e contínua (CDC, art. 22), o que não ocorreu no caso em análise, restando caracterizada falha na prestação do serviço.

3. A falha no fornecimento de energia elétrica resultou em danos a diversos aparelhos eletrônicos, incluindo o ar-condicionado, a geladeira, dois micro-ondas, o computador e várias lâmpadas que resultaram em despesas consideráveis para reparos e substituições, totalizando R$1.689,95, além de transtornos relacionados à necessidade de deslocamentos para adquirir peças e solucionar os problemas.

4. Evento lesivo que efetivamente repercutiu na esfera extrapatrimonial do consumidor, tendo em vista que foi privado do uso de produtos cruciais no cotidiano, além de bem essencial para garantia do mínimo existencial.

5. O valor da indenização pelos danos morais, fixado em R$ 1.689,95 (um mil seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos), eis que suficiente para indenizar o apelante pelos transtornos sofridos, além de servir para inibir a repetição da omissão pela prestadora do serviço e não importar em enriquecimento sem causa.

6. Recurso provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000695-88.2020.8.08.0026

APELANTE: RICHARD BIANCHI RIBEIRO

APELADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
As concessionárias de serviço público estão sujeitas à responsabilidade objetiva pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos aparelhos elétricos da segurada, em razão de descarga elétrica excessiva, o ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados para honrar o contrato de seguro é medida que se impõe (TJ-MS - Apelação Cível: 0807561-68.2019.8.12.0001 Campo Grande, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 03/08/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2022)

E o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor – CDC impõe que os serviços essenciais devem ser prestados de forma adequada, eficiente e contínua, o que não ocorreu no caso em análise, caracterizando a falha na prestação do serviço.

Desse juízo:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. OSCILAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE APARELHOS DOMÉSTICOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CARACTERIZADO.

1. Interrupções indevidas do serviço de energia levada a efeito, não tendo a concessionária Ré demonstrado qualquer fato que a justificasse, restando demonstrado, ainda, defeito na televisão e geladeira da Autora em virtude das oscilações do serviço prestado pela demandada.

2. A norma consumerista prevê em seu artigo 22 que os serviços essenciais devem ser prestados de forma adequada, eficiente e contínua, o que não ocorreu no caso em análise, caracterizando a falha na prestação do serviço.

3. Dano material comprovado. Dano moral caracterizado. Quantum indenizatório que se majora para R$ 3.000,00, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e os precedentes desta Corte em casos análogos.

4. Desprovimento do recurso da ré, e parcial provimento ao recurso da autora.”

(TJ-RJ - APL: 00124377420198190205, Relator: Des(a). JACQUELINE LIMA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 12/08/2021, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2021).

Esclareça-se, por outro lado, que no caso as consequências da falha no fornecimento de energia elétrica ultrapassaram os limites do mero aborrecimento, desdobrando-se em lesão a direito da personalidade tendo em vista que o autor teve que desfalcar seu orçamento doméstico para custear o reparo dos aparelhos danificados dentro da maior brevidade possível, para fazer cessar o dano causado pela falha na prestação do serviço, que lhe causou privação de uso de bem de primeira necessidade.

E é perfeitamente razoável concluir que além da perda do tempo útil, o transtorno experimentado pelo apelante, a angústia e a sensação de impotência em função da demora do fornecedor de serviços em resolver de forma eficaz o problema causou-lhe danos morais pelos quais deveria ter sido ressarcido administrativamente, como forma de evitar que fosse necessário o ajuizamento da ação para solucionar o problema.

Desse juízo:

“Apelação. Consumidor. Fornecimento de energia elétrica. Ação indenizatória por danos morais fundada em falha na prestação de serviço, que teria causado danos em aparelho eletrodoméstico (geladeira). Sentença de procedência. Danos morais configurados. Falha que ultrapassou os limites do dano patrimonial e do mero aborrecimento, desdobrando-se em lesão a direito da personalidade. Autora, pessoa simples, que teve que desfalcar seu orçamento doméstico, custeando o reparo para sanar, com maior brevidade, o dano causado pela concessionária e, assim, fazer cessar a situação em que se encontrava, consistente na privação de uso de bem de primeira necessidade. Transtorno, angústia, sensação de impotência em função da demora do fornecedor de serviços em resolver de forma eficaz o problema. Verba compensatória fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Valor que, além de razoável e proporcional, está em consonância com o patamar adotado por esta Corte em situações semelhantes. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Sentença mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

(TJ-RJ - APL: 00127486320148190036, Relator: Des(a). MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO, Data de Julgamento: 26/05/2022, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/05/2022).

Conforme verifica-se dos autos a falha no fornecimento de energia elétrica resultou em danos a diversos aparelhos eletrônicos, incluindo o ar-condicionado, a geladeira, dois micro-ondas, o computador e várias lâmpadas que resultaram em despesas consideráveis para reparos e substituições, totalizando R$ 1.689,95 (um mil seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos), além de transtornos relacionados à necessidade de deslocamentos para adquirir peças e solucionar os problemas.

E ainda que tenha requerido a indenização administrativamente, ao buscar suporte da concessionária, foi informado de que a solução do problema poderia demorar até 45 dias, gerando frustração e a necessidade de buscar reparos por conta própria.

O evento lesivo efetivamente repercutiu na esfera extrapatrimonial do consumidor, tendo em vista que foi privado do uso de produtos cruciais no cotidiano, além de bem essencial para garantia do mínimo existencial (geladeira).

Uma vez reconhecido o dano moral indenizável, tenho defendido que, competindo ao juiz a fixação do valor da indenização a título de dano moral, por dificuldade da inconversibilidade do dano em expressão monetária, deve o magistrado agir com as cautelas necessárias, observadas as circunstâncias do caso, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de compensar o dano sofrido, mas com a preocupação que desta não resulte indicativos de enriquecimento do lesado.

À vista de tais considerações fixo o valor da indenização pelos danos morais em R$ 1.689,95 (um mil seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos), eis que suficiente para indenizar o apelante pelos transtornos sofridos, além de servir para inibir a repetição da omissão pela prestadora do serviço e não importa em enriquecimento sem causa do apelante.

Desse juízo:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE CAUSOU DEFEITO NA GELADEIRA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR. Cinge-se a questão quanto à majoração do dano moral. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do CDC), fundada na teoria do risco do empreendimento. Autor se viu privado da utilização de um bem essencial (geladeira) em razão da oscilação na rede elétrica que causou defeito no aparelho. A parte ré prometia enviar técnico para verificar o aparelho e a responsabilidade pelo reparo, mas não enviou, o que gerou um tempo excessivo sem o aparelho. [...]. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto do Desembargador Relator.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0806289-13.2022.8.19.0042 202400102182, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/02/2024, SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12ª CÂMAR, Data de Publicação: 27/02/2024)

“Agravo interno na apelação cível. Energia elétrica. Queima de aparelho decorrente de oscilações na energia. Sentença que julgou procedente o pedido e condenou a ré a indenização por dano material, no valor correspondente a um novo aparelho televisor com características semelhantes ao danificado, cujo valor deve ser apurado em liquidação de sentença, bem como por danos morais no valor de R$2.000,00(dois mil reais). Recurso interposto por ambas as partes. Decisão monocrática que negou provimento a ambos os recursos. Agravo interno interposto pela parte autora, reiterando os mesmos argumentos do recurso originário. Pretensão que não merece prosperar. Prova dos autos evidenciadora da origem do dano e das despesas realizadas para conserto do equipamento. Dano moral configurado. Valor da indenização no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), arbitrado dentro dos parâmetros desta Câmara Cível, de acordo com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Recorrente que não traz argumentos suficientes para alterar a decisão agravada. Improvimento do agravo interno.”

(TJ-RJ - APL: 00168786820208190042, Relator: Des(a). CELSO LUIZ DE MATOS PERES, Data de Julgamento: 06/04/2022, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2022).

“APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CPC/15. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AMPLA. INSTABILIDADE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ALIMENTAVA A RESIDÊNCIA DA AUTORA. OSCILAÇÕES DE ENERGIA. QUEIMA DE GELADEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUTORA QUE DEMONSTROU A FALHA DO SERVIÇO E O PREJUÍZO SOFRIDO. DEVER DE REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS QUE RESTARAM DEMONSTRADOS. Como bem assentado pelo juízo a quo incumbia à empresa ré demonstrar a ausência de falha no serviço a repelir a alegação de picos de energia que resultaram na queima no eletrodoméstico da autora, sobretudo, porque a prestadora do serviço, possui os meios técnicos necessários para fazer a devida prova. A parte ré restringe-se a sustentar que não houve qualquer falha na prestação de serviços. Sendo assim, diante da falha do serviço, deve ocorrer o ressarcimento dos valores gastos com o reparo da geladeira, que foram devidamente comprovados, conforme se pode notar da nota fiscal no valor de R$655,00 (fl.26). Isto é, ao revés do declarado pela recorrente, a parte autora demostrou o efetivo gasto com o serviço encimado. Quanto a lesão moral, no caso, ocorre in re ipsa, escusando comprovação de sofrimento físico ou psíquico, sobretudo, quando a autora ficou privada de bem de grande utilidade cotidiana. A falha na prestação do serviço resultando em picos de energia e queima da geladeira da autora causa reflexo na esfera moral da pessoa, decorrente da necessidade de demandar em juízo para ter garantido um direito que poderia ter resolvido administrativamente. Quantum arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em consonância com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, bem como com a jurisprudência desta Corte de Justiça. Verbete nº 343 TJRJ. Precedentes deste Tribunal. Mantença do julgado. Fixação de honorários recursais. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”

(TJ-RJ - APL: 00008040220188190076, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 10/09/2020, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/09/2020).

Acresça-se que, em se tratando de relação contratual, a condenação por danos morais deve ser corrigida monetariamente desde o seu arbitramento e acrescida de juros de mora desde a citação, tudo em consonância com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e a deste TJES (AC 24100256395, Rel. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2015, Data da Publicação no Diário: 28/07/2015).

E como as condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem adotar a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic, que é composta de juros moratórios e correção monetária, resta vedada a cumulação desta com correção monetária no mesmo período, sob pena de
bis in idem
.

Por estas razões, dou provimento ao recurso para reformar em parte a sentença e condenar a apelada também ao pagamento de indenização por danos morais ao apelante, no valor de R$ 1.689,95 (um mil seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos), a ser acrescido de juros de mora pela Taxa Selic desde a citação.

Considerando o provimento do apelo, deixo de aplicar a disposição contida no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)